Tribunal: TJMT
Processo: 0007503-08.2008.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0007503-08.2008.8.11.0003 – CLASSE 1689 – CNJ – Cuiabá
Embargantes: M M C DE OLIVEIRA – ME E OUTROS
Embargado: BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo 0007503-08.2008.8.11.0003
Intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração, eis que os embargantes se batem pela obtenção de efeito infringente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator